Tribunal: TJDFT
Processo: 0719268-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HUMBERTO JORGE DE PAULA, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no bojo da ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela provisória e determinou, de ofício, a inclusão do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV no polo passivo. Na origem, HUMBERTO alegou possuir diagnóstico de patologia grave e requereu a isenção do imposto de renda descontado diretamente em seus proventos de sua aposentadoria. Antes de apreciar o pedido liminar, o juízo facultou a emenda à inicial para que o autor incluísse o IPREV no polo passivo. Sobreveio manifestação do autor, no sentido de que o IPREV seria parte ilegítima porque não seria destinatário do imposto. Na decisão agravada, o juízo determinou, de ofício, a integração do IPREV no polo passivo e indeferiu a liminar, sob o fundamento de que não estaria comprovado o desconto de imposto de renda nos proventos de aposentadoria do autor. Nas razões recursais, o agravante se insurgiu quanto à inclusão do IPREV no polo passivo e sob pálio de que não seria o destinatário ou beneficiário do imposto de renda, uma vez que o valor da exação se destinaria diretamente ao DISTRITO FEDERAL. Quanto ao pedido liminar, afirmou que o desconto do tributo estaria estampado nas fichas financeiras anexadas aos autos. Requereu “a antecipação dos efeitos da tutela para que não ocorram futuros descontos nos proventos do autor a título de imposto de renda retido na fonte e também para reconhecer a ilegitimidade passiva do IPREV-DF por inexistir qualquer benefício previdenciário ou custeio a serem discutidos na presente lide”. Preparo regular sob ID 36278365. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada em 27/04/2022 por HUMBERTO JORGE DE PAULA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor narra que está aposentado do serviço público Distrital desde o dia 25/07/1995 e que em 05/06/2006 foi diagnosticado com endocarcinoma de próstata, uma espécie de neoplasia maligna. Informa que não obstante o cenário fático acima descrito, o Poder Público segue efetuando, mensalmente, a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os proventos de aposentadoria. Na causa de pedir próxima, sustenta que o art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/1988 (que regulamenta o Imposto de Renda a ser pago por pessoa física), lhe garante o direito subjetivo à isenção do pagamento do IRPF incidente sobre os proventos de aposentadoria. Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva da parte contrária, “(...) a fim de que sejam interrompidos os descontos de IRPF sobre os proventos do autor;” (id. n.o 122687057, p. 9, Seção 8, letra “a”). No mérito, pleiteia que a Fazenda Pública seja condenada a restituir os valores indevidamente retidos na fonte de IRPF, respeitado o prazo prescricional fixado no art. 168 do Código Tributário Nacional. Documentos acompanham a inicial. Em 27/04/2022 o Juízo proferiu o Despacho de id. n.o 122812745, por meio do qual intimou o autor para emendar a inicial no prazo de 15 dias úteis. A referida diligência foi cumprida tempestivamente, tendo o requerente anexado o comprovante de pagamento das custas processuais; bem como encaminhado manifestação no sentido da desnecessidade de o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF) figurar no polo passivo da presente ação (ids. n.o 124752112 e n.o 124752126, respectivamente). Os autos vieram conclusos em 16/05/2022. É o relatório. Decido. Preliminarmente, é necessário chamar atenção para a necessidade de o IPREV-DF figurar no polo passivo da presente demanda, porquanto (i) a despesa com os benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – à exemplo da aposentadoria do autor (RPPS-DF) é uma responsabilidade funcional da referida Autarquia Distrital (arts. 4o, caput, e 79, inciso I, todos da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008); bem como porque (ii) o IPREV-DF tem gestão administrativo-financeira autônoma em relação à Administração Pública Centralizada (art. 5o, IV, da LCD n.o 769/2008); e tendo em vista que (iii) o pedido antecipatório formulado pelo demandante, qual seja o de imediata interrupção dos descontos do IRPF-RF incidente sobre os seus proventos de aposentadoria, caso seja acolhido por este Juízo, deverá ser cumprido pelo IPREV-DF, e não pelo DISTRITO FEDERAL. Ante o exposto, indefiro o pedido elaborado na manifestação de id. n.o 124752126 para determinar a inclusão do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV-DF) no polo passivo da presente ação. Dirimida a questão processual preliminar, passa-se à apreciação do pedido contido na letra “a” da Seção 8 da petição inicial. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Sem embargo da anexação de provas documentais atestando a aposentadoria do autor e o diagnóstico de neoplasia maligna (ids. n.o 122687092 e n.o 122687093, respectivamente), percebe-se que o requerente não logrou comprovar os alegados descontos nos seus proventos de aposentadoria a título de IRPF-RF. Analisando as fichas financeiras anexadas aos autos, percebe-se que a remuneração do demandante, com efeito, é composta pelos seus proventos de aposentadoria, três vantagens pessoais incorporadas, adicional por tempo de serviço e gratificação natalina, não sendo possível identificar quaisquer descontos mensais a título de IRPF (id. n.o 122687091). Na realidade, nota-se que o valor da remuneração líquida do autor é praticamente o mesmo do valor bruto recebido a cada mês. Logo, a impressão que fica é a de que os valores inseridos nas rubricas “IRPF” e “INSS” constam registrados para fins de mera declaração ao Fisco, mas sem que haja, ao que parece, qualquer exação tributária sobre os proventos de aposentadoria devidos ao requerente. Ressalte-se, por oportuno, que (i) a linha de raciocínio acima exposta é delineada levando-se em conta apenas e tão somente os documentos apresentados pelo demandante; que (ii) a conclusão do Julgador, no estágio inicial de qualquer demanda processual, é feita a partir de um juízo de cognição sumária da causa de pedir; e que (iii) a precariedade é uma característica do instituto jurídico da tutela provisória (art. 296, caput, do CPC), sendo plenamente possível que este Órgão Jurisdicional mude a sua forma de enxergar a pretensão do autor ao longo do transcurso do processo judicial. Sendo assim, em razão da ausência da verossimilhança fática do pedido antecipatório, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Por conseguinte, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.” (Grifei) A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento parcial. Inicialmente, o juízo facultou ao autor incluir o IPREV no polo passivo, tendo em vista que a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal incumbe àquele instituto: “Além do mais, em se tratando de pedido de isenção do pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os proventos de aposentadoria de servidor público distrital aposentado, faz-se necessário incluir o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV-DF) no polo passivo da demanda, consoante o disposto no art. 3o da Lei Complementar Distrital n.o 769/2008.”[1] Ocorre que não cabe ao juiz impor à parte que litigue contra determinada pessoa, pois é direito constitucional subjetivo potestativo do autor litigar contra quem ele desejar. Pelo princípio dispositivo, incumbe ao autor definir os limites objetivos e subjetivos da lide, até mesmo porque caberá a ele suportar eventual ônus da sucumbência, devendo analisar os riscos e a pertinência da propositura da ação em toda sua extensão. Caso o juiz entenda ser caso de litisconsórcio necessário, mas haja a recusa da parte em retificar o polo passivo e chamar o terceiro, a providência adequada seria o indeferimento da petição inicial, mas nunca a imposição da obrigação do autor litigar contra sua vontade. Não obstante, pela leitura do art. 3o, da Lei Complementar n. 769/2008, verifica-se que o IPREV é mero gestor do Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Distrito Federal, a quem incumbe a responsabilidade tributária de descontar na fonte a parcela do imposto de renda. Contudo, o resultado da exação é destinado ao DISTRITO FEDERAL e não ao IPREV, que atua nos limites de sua responsabilidade administrativo-tributária. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO. OBJETO. DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE NA FONTE. TRIBUTO INSTITUÍDO PELA UNIÃO MAS DESTINADO AOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL (CF, ARTS. 153, III, E 157, I). CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA ESPECIFICADA EM LEI. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI QUE CUIDA DA ISENÇÃO (LEI No 7.713/88, ART. 6o, XIV). FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. POSTULANTE. SUBMISSÃO A PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AFASTAMENTO. LAUDOS PARTICULARES. EXAMES. COMPROVAÇÃO DA ENFERMIDADE E DE SUA NATUREZA GRAVE. ISENÇÃO. TERMO A QUO. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. INDÉBITO. REPETIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA AFIRMAÇÃO DA ENFERMIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE RESERVADO AO JUDICIÁRIO. PRETENSÃO DE REPETIÇÃO DA INCIDÊNCIA APÓS O DIAGNÓSTICO. PEDIDO ACOLHIDO. FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO. TAXA SELIC. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. INEXISTÊNCIA. CONDIÇÃO LEGAL NÃO REALIZADA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA (CTN, art. 111, II). PEDIDO REJEITADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO EM DESCOMPASSO COM A SENTENÇA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência em caráter incidental tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203 § 1o, e 300), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela recursal de urgência em desconformidade com o nele estabelecido, notadamente quando é corroborado no grau recursal. 2. Conquanto à União esteja reservada competência para legislar sobre o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, não sobressai como destinatária do produto da arrecadação originária do imposto incidente, na fonte, sobre a renda e proventos de qualquer natureza pagos, a qualquer título, por entes federados, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem, porquanto destinados aos estados e ao Distrito Federal, descerrando que a legitimação para integrar a relação processual originária de ação na qual é debatida hipótese de isenção da exação incidente sobre proventos auferidos por servidor público distrital é conferida ao ente distrital (CF, arts. 153, III, e 157, I). 3. A competência para arrecadação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é conferida, no âmbito local, ao Distrito Federal, que, a seu turno, dispõe sobre o produto arrecado segundo a programação orçamentária legalmente estabelecida, não subsistindo previsão no sentido de que será revertido integral e exclusivamente à entidade autárquiva local que gere o sistema de aposentadoria dos serviços locais, ou seja, ao IPREV-DF (LC no 769/2008), que, por conseguinte, não guarda pertinência subjetiva com a pretensão formulada por servidor aposentado visando, não a revisando dos proventos que aufere, mas auferir isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos que aufere e a repetição de indébito tributário, pois não é o arrecadador da exação, não foi o beneficiado pelo arrecadado de forma direta e não pode, pois, assumir a posição de ente federado, estando a autarquia, contudo, revestida de legitimidade para integrar a relação processual quando envolve a ação pretensão de isenção ou redução da contribuição previdenciária (art. 2o). (....) (Acórdão 1395002, 07010644620218070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, sendo apenas o DISTRITO FEDERAL o beneficiário do imposto, cuja isenção se almeja reconhecer, neste exame preliminar, não se vislumbra interesse jurídico que justifique a inclusão do IPREV no polo passivo. Quanto ao pedido de antecipação de tutela, não estão presentes seus pressupostos. Conforme o juízo consignou, nas fichas financeiras anexadas não está claro a retenção do imposto de renda. Ao contrário, ao seu exame, percebe-se que o valor apontado na rubrica “IRRF” é igual ao somatório de todas as demais rubricas recebidas e idêntico ao valor consignado no “líquido”. Toma-se por exemplo o mês de fevereiro, o último retratado na ficha financeira: o somatório dos proventos corresponde a R$13.172,12 (treze mil cento e setenta e dois reais e doze centavos. Esse mesmo valor é apontado para a rubrica “IRRF”, porém no campo destinado aos descontos, está consignado R$0,00. Desta forma, a documentação juntada pelo autor, de fato, não comprova que estaria ocorrendo o desconto de imposto de renda na fonte, devendo-se aguardar a instrução do feito para esclarecimento dos fatos. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para sobrestar os efeitos da decisão que determinou a inclusão do IPREV no polo passivo, até julgamento definitivo perante a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Lei Complementar 769/2008: Art. 3o Fica instituído o órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, sob a denominação de Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev/DF, autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal, em substituição ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Distrito Federal, denominado Ipasfe, nos termos da Lei no 260, de 5 de maio de 1992, e do art. 17 do Ato das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Distrito Federal. (Legislação correlata - Decreto 38649 de 27/11/2017)